Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-37.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. A pretensão do litigante de rediscussão da matéria já apreciada não se mostra possível na via estreita dos declaratórios. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

3. A reanálise de provas e argumentos não são objeto desta espécie recursal, ante seus estritos limites de utilização.

4. Recurso não provido.